Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704760-86.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Roberto Arruda contra decisão proferida no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e reparação de danos morais ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (Processo no 2014.01.1.187616-2), mediante a qual o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, após rejeitar as manifestações prévias, recebeu a petição inicial para averiguar o ato de improbidade imputado aos réus, determinado sua citação para apresentação de resposta (ID 1452917). Em suas razões recursais, requereu o agravante, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que fosse sobrestado o trâmite da ação civil pública por improbidade administrativa até o julgamento final do agravo; e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão, reconhecendo-se a inexistência de indícios de atos ímprobos por parte do agravante, o que autorizaria, segundo alegado, a extinção do feito (artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/1992) (ID 1452899). Instruído o feito, houve o julgamento do recurso por esta 1a Turma Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto (Acórdão 1052025, ID 2513641). Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais, na mesma sorte, foram igualmente rejeitados (Acórdão 1070752, ID 3235376). Inconformado, o réu/agravante interpôs Recurso Especial (ID 3553618), inadmitido pela Presidência desta Corte de Justiça (ID 3755397). Aludida decisão foi desafiada via do Agravo em Recurso Especial de no. 1.341.758/DF, ao qual foi negado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão monocrática proferida pelo Ministro Gurgel de Faria (ID 24647667, págs. 16/19 e pág. 63). Em sede de Agravo Interno, o Recurso Especial foi, alfim, desprovido, à unanimidade, pelos Ministros integrantes da Primeira Turma da Excelsa Corte Superior (AgInt no AREsp 1341758/DF, ID 24647667, págs. 84/90). Após o trânsito em julgado, ocorrido em 25 de março de 2021 (Certidão de ID24647667, pág. 96), os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça, vindo conclusos a esta Relatoria. Diante dos fatos processuais historiados e considerando que o recurso de Agravo de Instrumento já foi devidamente julgado por este Órgão Julgador em 04/10/2017 (Acórdão 1052025, ID 2513641), esgotando-se, assim, a jurisdição deste Segundo Grau, deverá a Secretaria desta Primeira Turma Cível adotar as providências de praxe para baixa e arquivamento definitivo dos autos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora